Tribunal: STF
Processo: HC 67791
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
- SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
CORREÇÃO EM HABEAS-CORPUS INADMISSIVEL NO CASO. NULIDADE POR
INCONGRUENCIAS E OMISSÕES QUE COMPROMETEM A INTEIREZA LOGICA DA
FUNDAMENTAÇÃO DA PENA.
           1. HABEAS-CORPUS: NÃO COMPORTA A REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA,
QUANDO A EXARCEBAÇÃO QUESTIONADA NÃO DECORREU DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER DE VERIFICAÇÃO OBJETIVA, MAS SE FUNDOU, BEM OU
MAL, EM JUIZOS DE VALOR CONFIADOS AO JUIZ DO MÉRITO.
           2. MOTIVAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL A
BASE, PRIMEIRO, DA INTENSIDADE DO DOLO, QUE, POREM, SE AFIRMOU SEM
DECLINAR OUTRA CIRCUNSTANCIA DE FATO QUE NÃO A ESTRITAMENTE
NECESSARIA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME E, SEGUNDO, DE MAUS ANTECEDENTES
DO ACUSADO, SEM EXPLICAR PORQUE, NÃO OBSTANTE, SE LHE DEFERIU
A APELAÇÃO EM LIBERDADE, E NÃO SE CONSIDERARAM ESCLARECIMENTOS
OPORTUNAMENTE TRAZIDOS A FOLHA PENAL, A QUAL SE REPORTOU A SENTENÇA.